Tribunal: TJBA
Processo: 8074639-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074639-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: J. V. B. e outros

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS, ALEX TAMBONE, CLEUDES CERQUEIRA DE FREITAS JUNIOR

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA PARA MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CLÍNICA CREDENCIADA INADEQUADA. CUSTEIO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. POSSIBILIDADE. COPARTICIPAÇÃO. ISENÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR À AGRAVADA QUE AUTORIZE E CUSTEI INTEGRALMENTE O TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA (ATIVA),CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Dias D’Ávila/BA, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada.

A decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

O agravante, menor representado por sua genitora, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA – CID F84.0), pugnou pela concessão de tutela de urgência para custeio de tratamento multidisciplinar pelo método ABA na clínica ATIVA, não credenciada, ante a inadequação da clínica conveniada PECA.

Requereu, ainda, isenção da coparticipação, em razão do alto custo do tratamento.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência visando ao custeio da terapia ABA em clínica não credenciada, diante da inadequação do serviço prestado por clínica conveniada; (ii) saber se é devida a isenção de coparticipação em razão do alto custo do tratamento prescrito a menor portador de TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Estão presentes os requisitos de admissibilidade, impondo-se o conhecimento do agravo.
8. A preliminar de impossibilidade de exame do mérito do agravo de instrumento deve ser rejeitada, porquanto a decisão que indeferiu a tutela de urgência é objeto próprio desse recurso, inexistindo violação ao princípio da não supressão de instância.
9. O relatório médico juntado aos autos comprova a necessidade de tratamento multidisciplinar pelo método ABA e evidencia a inadequação da clínica credenciada, circunstância que autoriza a determinação de custeio em clínica não credenciada.
10. A Lei nº 12.764/2012 reconhece a pessoa com TEA como pessoa com deficiência, assegurando-lhe direito ao atendimento multiprofissional integral.
11. A Resolução Normativa ANS nº 465/2021 assegura número ilimitado de sessões a beneficiários portadores de TEA, e a Lei nº 14.454/2022 estabeleceu que o rol da ANS é exemplificativo, devendo ser cobertos os tratamentos prescritos pelo médico assistente.
12. O direito fundamental à saúde (CF, art. 6º e art. 196) impõe a cobertura contratual do tratamento adequado, ainda que em clínica não credenciada, quando demonstrada a insuficiência da rede própria.
13. A isenção da coparticipação se justifica diante do alto custo do tratamento contínuo e da condição de menor portador de deficiência, evitando-se violação ao princípio da função social do contrato e prática abusiva vedada pelo art. 51 do CDC.
14. Jurisprudência: "Plano de saúde. Tratamento de transtorno do espectro autista (TEA) pelo método ABA. Sentença que condenou a operadora a custear o tratamento indicado fora de sua rede credenciada em vista da falta de comprovação da existência de clínica credenciada a tanto apta. Inconformismo da operadora. Pretensão de limitação do tratamento à sua rede credenciada ou, no caso de custeio em clínica não credenciada, que este se dê nos limites do contrato. Tratamento que, no caso de inexistência de clínica credenciada adequada, autoriza o socorro fora da rede. Sentença mantida. Recurso desprovido." (TJ-SP, Apelação Cível nº 1000085-41.2022.8.26.0537, Rel. Des. Claudio Godoy, j. 26/08/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando que a operadora autorize e custeie integralmente o tratamento multidisciplinar pelo método ABA em clínica não credenciada (ATIVA), conforme prescrição médica, com isenção de coparticipação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária.
Tese de julgamento: O beneficiário portador de TEA tem direito ao custeio de tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico assistente em clínica não credenciada, quando demonstrada a inadequação da rede conveniada, sendo abusiva a cobrança de coparticipação em tratamento contínuo e de alto custo destinado a menor de idade.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, arts. 6º e 196

Código de Defesa do Consumidor, art. 51

Código de Processo Civil, art. 300

Lei nº 12.764/2012

Lei nº 14.454/2022

Resolução Normativa ANS nº 465/2021

Jurisprudência relevante citada

TJ-SP, Apelação Cível nº 1000085-41.2022.8.26.0537, Rel. Des. Claudio Godoy, j. 26/08/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.°8074639-95.2024.8.05.0000 , originário da Comarca de Salvador – BA, agravante J.V.B. representado por sua genitora ANDREIA ANDRADE VIEIRA e agravado UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .